Tribunal: TJSP
Processo: 1004086-49.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DO BANCO RÉU – CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DESTINADAS A RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO MEDIANTE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DO BANCO RÉU – CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DESTINADAS A RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMINAL ELETRÔNICO QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA REGULAR CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRECEDENTES DESTA TURMA JULGADORA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUE DEVE SER, PORTANTO, MANTIDA, NOS MOLDES EM QUE RECONHECIDA PELO JUÍZO -– RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELO CORRENTISTA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTIA BUSCADA PELO AUTOR RECORRENTE, DA ORDEM DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), QUE SE MOSTROU EXCESSIVA E MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL AOS MALEFÍCIOS SUPORTADOS – DESCONTOS PROMOVIDOS QUE ULTRAPASSARAM POUCO MAIS DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE FOI DE FATO CONTRATADO PELO AUTOR, ESTA DA ORDEM DE R$ 395,99 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) – QUANTIA INDENIZATÓRIA QUE SE FIXA NA ORDEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004086-49.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOSÉ XAVIER DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do
autor e negaram provimento ao recurso do réu. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42045
APEL.No: 1004086-49.2018.8.26.0007
COMARCA: ITAQUERA 4a VARA CÍVEL
APTES. : JOSÉ XAVIER DA SILVA, E ITAÚ UNIBANCO S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : JURANDIR DE ABREU JÚNIOR
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
RECURSO DO BANCO RÉU CONTRATAÇÃO DE
OPERAÇÕES DESTINADAS A RENOVAÇÃO DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
INSUFICIENTE
COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO
PELO
CORRENTISTA

CONTRATAÇÃO
MEDIANTE
TERMINAL
ELETRÔNICO QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA
COMPROVAÇÃO DA REGULAR CELEBRAÇÃO DO
NEGÓCIO
JURÍDICO

PRECEDENTES
DESTA
TURMA
JULGADORA
-
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
QUE
DEVE
SER,
PORTANTO, MANTIDA, NOS MOLDES EM QUE
RECONHECIDA PELO JUÍZO - RECURSO NÃO
PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR
PRETENSÃO RECURSAL
DIRIGIDA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
DESCONTO INDEVIDO DE VALORES JUNTO AO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELO
CORRENTISTA DANO MORAL CARACTERIZADO
QUANTIA BUSCADA PELO AUTOR RECORRENTE,
DA ORDEM DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL
REAIS),
QUE
SE
MOSTROU
EXCESSIVA
E
MANIFESTAMENTE
DESPROPORCIONAL
AOS
MALEFÍCIOS
SUPORTADOS

DESCONTOS
PROMOVIDOS
QUE
ULTRAPASSARAM
POUCO
MAIS DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), DA PARCELA
DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE FOI DE FATO
CONTRATADO PELO AUTOR, ESTA DA ORDEM DE
R$ 395,99 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS
E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)
QUANTIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZATÓRIA QUE SE FIXA NA ORDEM DE R$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS) RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 218/224, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c.c.
Pedido de Indenização por Danos MOrais e Materiais, esta que foi proposta
por JOSÉ XAVIER DA SILVA contra ITAÚ UNIBANCO S/A., o que se deu
para a específica finalidade de: “a) confirmar a tutela provisória de fls.
45/46; b) condenar o réu a ressarcir ao autor a diferença entre o valor
da parcela contratada no empréstimo no 0034022940020130123
(R$395,99 fls. 33) e a descontada (R$462,00), oriunda do empréstimo
no 0054733325220150305, por todo o período em que realizado o
desconto da parcela maior. O montante deverá ser acrescido de
correção monetária e juros de mora, de 1% ao mês, desde a data de
cada desconto. De tal montante deverão ser descontados pelo réu os
valores depositados na conta bancária do autor (R$1.394,89 fls. 83;
R$223,54 fls. 80/88), oriundos dos empréstimos não reconhecidos,
que também deverão ser acrescidos de correção monetária desde a
data de cada depósito”. No mais, e diante do reconhecimento da
sucumbência recíproca, condenou o ocupante do polo ativo a arcar com o
percentual de 60% das custas, despesas processuais, bem como dos
Honorários Advocatícios, devendo ser suportado pela casa bancária
demandada o percentual remanescente, este de 40%, para assim
integralizar os 100% devidos, devendo, no entanto, ser observada a
gratuidade de justiça como concedida ao autor.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dela recorre o ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 227/237, clamando pela reforma do posicionamento adotado
em 1o Grau, ainda que de forma parcial, pois segundo sustenta, o Juízo
deixou de dar adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação
no feito, uma vez que se mostra de rigor a condenação do estabelecimento
bancário demandado ao pagamento de indenização pelos danos
extrapatrimoniais que lhe foram impostos, danos esses decorrentes da
indevida contratação de empréstimos por terceiros, ainda que em seu
nome, principalmente porque realizados inúmeros descontos junto ao seu
benefício previdenciário, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus
reclamos, de sorte a ter por julgada totalmente procedente a demanda
como movimentada, com a consequente condenação do banco réu ao
pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais que lhes foram
impostos, que estima como sendo da ordem de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), motivos pelos quais pediu para que fosse reformado, ainda que em
parte o posicionamento como adotado em 1o Grau.
Por outro lado, recorre também o estabelecimento
bancário demandando, por força de razões juntadas a fls. 239/244,
sustentando, para tanto, a plena legalidade das contratações que foram
questionadas pelo ocupante do polo ativo, haja vista que realizadas por
meio de terminal de autoatendimento, pelo qual é exigida a utilização de
cartão, bem como de senha de uso pessoal e intransferível do titular da
conta corrente, sendo fato que as operações de crédito questionadas
decorrem de refinanciamento do contrato de número 34022940-0, razão
pela qual devem ser reconhecidas como plenamente válidas,
principalmente porque sequer impugnadas pelo correntista, pela via
extrajudicial, razão pela qual devem ser acolhidos seus reclamos, de sorte
a se ter por julgada totalmente improcedente a demanda, com a natural
redefinição dos limites da Sucumbência.
Regularmente processados os recursos, foram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sequência apresentadas contrarrazões, o que se deu de parte a parte (fls.
251/255, e 257/260), momento em que reiteraram, em apertada síntese,
aos mesmos argumentos contidos nas razões recursais, subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já
decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo ocupante do polo ativo
deve ser merecedor de parcial acolhimento, ao passo que o Apelo
movimentado pelo estabelecimento bancário demandado não deve ser
acolhido por esta E. Corte.
Conforme resultou esclarecido nos autos por intermédio
dos elementos de provas que foram encartados ao feito, não pairam
dúvidas de que a contratação dos empréstimos consignados posteriores ao
contrato de número 34022940-4, no valor de R$ 13.240,49, se deram por
terceiros, ainda que em nome do ocupante do polo ativo, isto em razão da
insuficiente comprovação pelo banco demandado de que o autor
efetivamente anuiu com as renegociações posteriores.
Nesse tocante, e como bem observou o Juízo, isto por
força da R. Sentença atacada:
“O documento de fls. 129 indica que não foi
localizada cópia do contrato no 0062803800220131002, assim como os
documentos de fls. 131 e 133 em relação aos contratos nos
0005699836220140811 e 0074872870620140811, respectivamente. O
documento de fls. 80 indica o contrato no 0054733325220150305 como
consequência
da
renegociação
dos
contratos
nos
0005699836220140811 e 0074872870620140811. Entretanto, não consta
em tal documento qualquer tipo de anuência do autor.
Há prova apenas do depósito na conta do autor da
quantia de R$ 1.394,89 (contrato no 0074872870620140811-fls.83) e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicado 'troco' oriundo do contrato no 0054733325220150305, no valor
de R$ 223,54 (fls. 80/88)”.
A luz de tais elementos, e porque insuficientemente
comprovado nos autos pelo banco recorrente, a regular contratação das
operações de crédito questionadas pelo ocupante do polo ativo, haja vista
que reconhecida, tão somente a celebração do contrato de número
0034022940020130123, natural se mostra a declaração da inexigibilidade
dos débitos correspondentes aos descontos realizados junto ao benefício
previdenciário do autor, aspecto este que lança por terra os vazios
argumentos apresentados pelo estabelecimento bancário, no sentido de
que as contratações se deram de maneira absolutamente válidas, uma vez
que promovidos através do acionamento de terminal eletrônico, ainda que
mediante a utilização do cartão e senha pessoal pertencente ao correntista,
circunstância esta que, sabidamente, não se mostra suficiente para
dispensar a efetiva comprovação do negócio jurídico.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão
proferida por esta Turma Julgadora, o que se deu quando do julgamento do
Recurso de Apelação no 1005920-29.2018.8.26.0576, relatado pelo
Desembargador Jovino de Sylos, nos moldes em que ocorrido em
10/10/2019, cuja ementa agora transcrevo:
“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
ação fundada na negativa do autor acerca da contratação de
empréstimo consignado e no não reconhecimento dos saques
realizados em sua conta - requerido que não conseguiu demonstrar a
regularidade
das
operações
impugnadas
contrato
celebrado
eletronicamente que não dispensa a comprovação do negócio jurídico
- responsabilidade objetiva do prestador de serviço necessidade de
devolução dos valores descontados indevidamente - danos morais
decorrentes da indevida privação de recursos indenização suficiente
para compensar o autor pelo constrangimento sofrido - demanda
procedente recurso improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ultrapassados tais aspectos, e analisando agora os
reclamos manifestados pelo ocupante do polo ativo, de rigor se mostra
reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que a
indevida contratação de empréstimos consignados por terceiros, ainda que
em nome do correntista, se mostra suficientemente capaz para atingir o
direito da personalidade do autor, notadamente porque indevidamente
utilizado seu nome para contratação de crédito do qual sequer usufruiu,
mas ao qual teve que fazer frente mediante utilização dos recursos de sua
aposentadoria.
Contudo,
convém
observar
que
os
danos
extrapatrimoniais que foram suportados pelo ocupante do polo ativo, não
alcançaram a extensão por ele indicada, de modo a justificar a fixação de
indenização da ordem de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tal como
indicado a fls. 22 de sua peça inaugural, daí o porquê de se acolher
parcialmente seus reclamos, uma vez que os descontos que foram
promovidos pela casa de valores comprometeram pouco mais do que R$
60,00 (sessenta reais), além da quantia correspondente ao contrato que foi
de fato celebrado pelo autor, esta de R$ 395,99, aspecto este que permite
concluir que a quantia indenizatória deve ser definida em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), esta que deverá ser quitada acrescida de juros de mora a
partir da citação, assim como de correção monetária, por sua vez
computada a contar do Acórdão, nos exatos termos em que definidos pela
Súmula no 362, editada pelo STJ, que assim diz: “A correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
Com base no quanto exposto, deve ser acolhida, ainda
que de forma parcial, a irresignação deduzida pelo autor, conforme Apelo
dirigido a esta E. Corte, razão pela qual deve a R. Sentença hostilizada ser
alvo de parcial reforma, o que se dá para acolher ao recurso manejado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupante do polo ativo, de sorte a se condenar o estabelecimento bancário
recorrido ao pagamento de indenização por danos equiparados a morais
impostos ao autor recorrente, em valor que se define como sendo
equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que deverá ser acrescido de
juros e correção monetária, nos termos em que anteriormente definidos no
corpo do Voto, ficando mantidos inalterados os demais tópicos decididos
pela R. Decisão guerreada, manutenção essa que se dá com suporte em
seus próprios e jurídicos fundamentos, salvo no que diz respeito a fixação
dos ônus da sucumbência, que devem ser carreados exclusivamente ao
banco ocupante do polo passivo da lide, com a fixação da honorária em
percentual correspondente a 20% do valor da condenação.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
autor, para no mais se negar provimento ao Apelo do banco réu, o que se
dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator